Tribunal: STF
Processo: RMS 37677
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. A DO INC. II DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso em mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, interposto por Maria da Graça Freitas Marques Rodrigues, em 30.9.2016, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls. 14-23, vol. 22):
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE QUE ERA PAGO À VIÚVA DE EX-SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA POR AMBAS AS AUTORIDADES IMPETRADAS QUE SE ACOLHE - TRANSPOSIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO PARA OCUPAR CARGO EFETIVO DE TÉCNICO LEGISLATIVO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0005128-54.2005.8.19.0023 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DO ART. 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1089/91 E ART. 50 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CR/88 - PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUE MERECE PROSPERAR, POIS A IMPETRANTE AJUIZOU AÇÃO ORDINÁRIA COM OBJETO IDÊNTICO AO DESTE MANDAMUS, OU SEJA, O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO QUE FOI CASSADO, CUJO JULGAMENTO, ANTES MESMO DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT, JÁ HAVIA TRANSITADO EM JULGADO EM SENTIDO DESFAVORÁVEL À SUA PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA VIA ORDINÁRIA QUE TORNA INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NA VIA MANDAMENTAL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (fl. 4, vol. 22).
    2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato indigitado coator do Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí, para “assegurar à Impetrante o direito de continuar recebendo sua pensão que é seu alimento deixado pelo sucedido ex-marido e servidor EDGAR RODRIGUES DA SILVA” (fl. 6, vol. 2).
    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não conheceu do recurso (fl. 10, vol. 26):
    “Mantenho a Gratuidade de Justiça. 
    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra o acórdão de fls. 1.114 e seguintes, do Egrégio Órgão Especial. 
    Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 105, II, dispõe: 
    ‘Compete ao Superior Tribunal de Justiça: …
    II - julgar, em recurso ordinário:
    b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão’. 
    In casu, observa-se o recurso ora apresentado está dirigido ao e. Supremo Tribunal Federal. 
    Por tais razões, NÃO CONHEÇO deste recurso interposto”. 
    4. Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo (fl. 12, vol. 26), decidido com os seguintes fundamentos:
    “Em que pese a existência de erro material, uma vez tratar-se claramente de Agravo contra decisão que inadmitiu o recurso ordinário, recebo o presente como Agravo em recurso ordinário, por analogia ao art. 1.030, V, § 1º do Código de Processo Civil. 
    Ao agravado. 
    Após, cumpridas as necessárias formalidades, encaminhem-se os autos a Corte Superior do Tribunal de Justiça” (fl. 21, vol. 26).
    5. Em 13.10.2016, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (fl. 23, vol. 26).
    6. Em 13.10.2016, o recurso foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 37, vol. 26).
    7. O Ministro Francisco Falcão, Relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, em decisão assim fundamentada (fl. 65, vol. 27):
    “Trata-se de agravo interposto por MARIA DA GRAÇA FREITAS MARQUES RODRIGUES contra a decisão que inadmitiu o recurso ordinário fundado no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 
    Na origem, a parte autora impetrou, em 26/08/2015, mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí, consubstanciado na cassação do pagamento da pensão que recebia em razão do falecimento do seu ex-marido, Edgar Rodrigues da Silva, servidor público municipal. 
    Deu-se, à causa, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO denegou a segurança pleiteada. 
    O referido acórdão foi assim ementado, in verbis: 
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE QUE ERA PAGO À VIÚVA DE EX-SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA POR AMBAS AS AUTORIDADES IMPETRADAS QUE SE ACOLHE – TRANSPOSIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO PARA OCUPAR CARGO EFETIVO DE TÉCNICO LEGISLATIVO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0005128- 54.2005.8.19.0023 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DO ART. 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1089/91 E ART. 50 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ – VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CR/88 – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUE MERECE PROSPERAR, POIS A IMPETRANTE AJUIZOU AÇÃO ORDINÁRIA COM OBJETO IDÊNTICO AO DESTE MANDAMUS, OU SEJA, O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO QUE FOI CASSADO, CUJO JULGAMENTO, ANTES MESMO DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT, JÁ HAVIA TRANSITADO EM JULGADO EM SENTIDO DESFAVORÁVEL À SUA PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA VIA ORDINÁRIA QUE TORNA INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NA VIA MANDAMENTAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Contra o julgado acima ementado, Maria da Graça Freitas Marques Rodrigues interpôs recurso ordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal, em que busca a reforma do aludido julgado. 
    Não foram apresentadas contrarrazões. 
    Após decisum que não conheceu do recurso ordinário, foi interposto o presente agravo. 
    Apresentadas contrarrazões ao agravo às fls. 1.307-1.320. 
    É o relatório. Decido. 
    Consoante relatado, verifica-se que tanto o Recurso Ordinário de fls. 1.130- 1.139, quanto o agravo de fls. 1.296-1.303 foram endereçados ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com extensas alegações quanto à competência da Suprema Corte. 
    Conquanto se vislumbre deficiência técnica, fato é que Recurso Ordinário encontra-se fundamentado no art. 102, II, a, da CF e a Impetrante expressamente requereu a remessa dos autos, tanto na petição do recurso ordinário e na petição de agravo, ao Supremo Tribunal Federal, não há motivos para a análise do presente recurso no Superior Tribunal de Justiça. 
    Desse modo, determino a remessa do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 65-66, vol. 27). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para julgar, em recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    Embora o recurso tenha sido interposto com base naqueles dispositivos legais, foi erroneamente dirigido a este Supremo Tribunal (fl. 14, vol. 22), pois entre as competências constitucionais do Supremo Tribunal Federal não se inclui o julgamento de recurso ordinário contra decisão denegatória proferida em única instância por Tribunal de Justiça. Essa questão fica adstrita à competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. b do inc. II do art. 105 da Constituição da República. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    9. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorrerá se houver iminente risco de perecimento de direito, o que não se vislumbra na espécie.
    10. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora